Tribunal: CARF
Processo: 16682.722958/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722958/2016-39
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.053 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Embargante
SINOCHEM PETROLEO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos em relação a Acórdão
que não contenha obscuridade, omissão ou contradição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e, no mérito, em rejeitá-los, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Em 10 de dezembro de 2019, esta Turma Julgadora proferiu o Acórdão no 1302-
004.181 (fls. 4.148/4.176), cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PREJUÍZOS FISCAIS. ESCRITURAÇÃO. DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário relativo à compensação de
prejuízos fiscais acumulados de anos anteriores, regularmente escriturados e declarados
à administração tributária, extingue-se em cinco anos a contar da data em que se poderia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722958/2016-39
Fl. 4222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.053 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722958/2016-39

proceder a modificações dos fatos relativos aos exercícios do surgimento daqueles
prejuízos acumulados.
Não tendo havido a regular declaração dos prejuízos em DIPJ, fica afastada a
decadência e permitida à Fazenda Pública o questionamento dos prejuízos fiscais com
repercussão em períodos futuros.
PREJUÍZOS
FISCAIS.
AJUSTES
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
COMPROVAÇÃO. ABRANGÊNCIA.
Tendo a autoridade fiscal se limitado rejeitar os valores registrados pela contribuinte no
seu Lalur em face dos dados constantes do sistema SAPLI, sem se aprofundar no exame
dos registros contábeis da contribuinte não cabe ao colegiado julgador deslocar a
discussão, que deveria estar centrada na comprovação dos saldos contábeis apurados,
para a análise de cada lançamento correspondente aos ajustes dos resultados de
exercícios anteriores que foram realizados pela recorrente. Tal exame a esta altura,
desbordaria por completo do escopo da autuação, pois em momento algum durante o
procedimento fiscal a empresa foi instada a demonstrar e comprovar tais registros de
ajustes e, nem mesmo, os saldos deles decorrentes. Neste diapasão os dados informados
pela contribuinte em sua DIPJ (original e retificadora), ainda não tenham sido
preenchidos nos campos corretos (o que levou à divergência no Sapli), militam em seu
favor, devendo ser prestigiados, ante à falta de aprofundamento da apuração levada a
efeito pela autoridade fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
CSLL. MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS. DECISÃO. EXTENSÃO.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Após a ciência, a pessoa jurídica acima identificada opôs os Embargos de
Declaração de fls. 4.187/4.196, por meio dos quais:
6. Inicialmente, a Embargante solicita a correção de erro material da parte dispositiva
do v. acórdão, que pode causar dificuldades na sua execução junto às autoridades
competentes. Referido erro diz respeito ao item “a” acima e à ausência de menção aos
prejuízos e base negativa de CSLL dos anos de 2004 e 2005, pois a parte dispositiva
somente trata expressamente do prejuízo e base negativa de CSLL do ano de 2006.
7. No que toca ao item “c” acima, com a devida vênia, a Embargante entende que o v.
acórdão (i) incorreu em obscuridade, na medida em que a movimentação dos saldos
acumulados de prejuízos e base negativa de CSLL não foi refeita em razão do
reconhecimento da validade dos prejuízos e base negativa de CSLL de 2004 a 2006 e,
ao mesmo tempo, o quadro de movimentação de saldos acumulados de prejuízos e base
negativa de CSLL do voto vencido não foi refutado; e (ii) contém omissão quanto a
análise da alegação de que foi incluído no PERT o valor de R$ 10.782.728,72 discutido
Fl. 4223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.053 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722958/2016-39

nos autos do Processo Administrativo no 12448.731599/2014-61, o que faz com que a
cobrança desse valor configure bis in idem. É o que se verá adiante.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 4.203/4.209, o, então,
Presidente desta Turma Julgadora admitiu os Embargos apenas em relação à dúvida “quanto
alcance do dispositivo do voto vencedor em relação aos períodos em litígio” e rejeitou, em caráter
definitivo, as demais alegações, por considera-las manifestamente improcedentes.
Tendo em vista que o redator do voto vencedor do Acórdão embargado não mais
compõe este Colegiado, o processo foi distribuído, independentemente de sorteio, a este
Conselheiro, na forma prevista no art. 49, §5o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O processo foi, inicialmente, pautado para a reunião de julgamento não presencial
do mês de julho de 2021, tendo sido retirado de pauta, por solicitação da Embargante, nos termos
do art. 12 da Portaria CARF/ME no 690, de 2021. Foi, então, reincluído na pauta desta reunião de
julgamento, em obediência ao disposto no art. 12 da Portaria CARF/ME no 7.755, de 2021.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
O sujeito passivo foi cientificado da decisão desta Turma Julgadora, em 06 de
março de 2020 (fl. 4.183/4.184), tendo apresentado os Embargos em 12 de março do mesmo ano
(fl. 4.185), dentro, portanto, do prazo de 5 (cinco) dias previsto no Art. 65, §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, uma vez que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira, de modo que o prazo recursal
somente se iniciou no primeiro dia útil subsequente.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, conforme confirmado à
fl. 4.198.
A descrição contida nos Embargos, conforme apreciação já realizada pelo Sr.
Presidente desta Turma Julgadora, no Despacho de fls. 4.203/4.209, aponta para a plausibilidade
da existência de obscuridade no Acórdão embargado, no qual não se teria deixado claro quais os
anos-calendários alcançados pelo cancelamento da glosa de prejuízos e bases negativas de
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).
Pelo exposto, conheço dos Embargos e passo a apreciá-los.
2 DA OBSCURIDADE APONTADA
Nos Embargos apresentados, é apontado suposto erro material contido na decisão
recorrida, o qual foi entendido como suposta obscuridade, por meio do Despacho de
Fl. 4224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.053 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722958/2016-39

Admissibilidade, de modo que se enquadraria nas hipóteses de cabimento de Embargos de
Declaração, conforme disposição do art. 65 do RI/CARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
A obscuridade em questão é explanada pela Embargante do seguinte modo:
8. Conforme visto acima e denota o trecho do v. acórdão abaixo transcrito, restou
decidido por este E. CARF que, tendo a autoridade fiscal se limitado a rejeitar os
valores registrados pela Embargante sem se aprofundar no exame dos registros
contábeis, os dados informados por ela em sua DIPJ (original e retificadora) e na sua
contabilidade militam a seu favor:
Assim, pelos elementos dos autos não é possível confirmar, nem infirmar a
correção dos valores apurados em 2007 como saldos de prejuízos acumulados
de 2004 a 2006.
Não obstante, tendo a autoridade fiscal se limitado rejeitar os valores
registrados pela recorrente no seu Lalur em face dos dados constantes do
sistema SAPLI, sem se aprofundar no exame dos registros contábeis da
contribuinte, o colegiado entendeu, em sua maioria, que não caberia deslocar a
discussão, que deveria estar centrada na comprovação dos saldos contábeis,
para a análise de cada lançamento correspondente aos ajustes dos resultados de
exercícios anteriores, que foram realizados pela recorrente no ano de 2007.
Tal exame desbordaria por completo do escopo da autuação, pois em momento
algum durante o procedimento fiscal a empresa foi instada a demonstrar e
comprovar tais registros de ajustes e, nem mesmo, os saldos deles decorrentes.
Entendeu o colegiado, ainda, que os dados informados pela recorrente em sua
DIPJ (original e retificadora), ainda não tenham sido preenchidos nos campos
corretos (o que levou à divergência no Sapli), militam à favor da recorrente,
devendo ser prestigiados, ante à falta de aprofundamento da apuração levada a
efeito pela autoridade fiscal.
9. Assim, da análise do trecho acima denota-se que o v. acórdão reconheceu os
prejuízos e base negativa de CSLL baixados em 2007 e atrelados às despesas e custos
de 2004 a 2006, resultantes da mudança do critério contábil de full cost para sucessful
efforts, em função da precariedade do trabalho fiscal e evidências acostadas aos autos
pela Embargante.
10. Não obstante, na parte dispositiva do referido acórdão constou apenas a
determinação de cancelamento da glosa dos prejuízos relativo ao ano-calendário
de 2006:
Por estes fundamentos, com a devida vênia e a despeito do judicioso voto do i.
relator, voto no sentido de dar provimento ao recurso, nesta parte, cancelar a
glosa de prejuízos fiscais relativa ao ano-calendário 2006.
11. Ocorre que, conforme visto, o v. acórdão reconheceu os prejuízos e base negativa de
CSLL incorridos pela Embargante nos anos de 2004 a 2006 com base nas informações
por ela fornecida em sua DIPJ (original e retificadora) e documentos contábeis.
12. Diante disso, a Embargante requer seja sanado o erro material perpetrado pelo v.
acórdão em sua parte dispositiva a fim de que conste expressamente o cancelamento da
glosa dos prejuízos e base negativa de CSLL incorridos pela Embargante nos anos de
2004 a 2006.
Fl. 4225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.053 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722958/2016-39

Cabe, portanto, examinar a decisão recorrida, de modo a se verificar se procede a
obscuridade apontada pela Embargante.
3 DOS PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS
GLOSADOS NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls. 791/798, o lançamento de que
tratam os presentes autos foi motivado pela constatação de que o sujeito passivo compensou no
ano-calendário de 2012 o valor de R$ 123.725.169,26 a título de prejuízo fiscal e o mesmo
montante a título de base de cálculo negativa da CSLL, sendo que o saldo passível de
compensação era de R$ 64.040.598,88.
A compensação realizada pelo sujeito passivo está registrada no Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur) relativo ao ano-calendário de 2012 (fls. 743/748), sendo que o
saldo compensado possui a seguinte composição:

A partir do quadro acima fica, desde logo, evidente que os prejuízos fiscais e
bases de cálculo da CSLL glosados neste processo não incluem os anos-calendários de 2004 e
2005, de maneira que, efetivamente, não faria sentido a decisão proferida mencionar tais
períodos.
Por qual motivo, então, a análise realizada na decisão recorrida trata dos prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas nos anos-calendários de 2004 e 2005?
É que a Embargante registra, em sua escrituração contábil do ano-calendário de
2007, um montante de R$ 69.959.069,54 a título de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
oriundos dos anos-calendários de 2004, 2005 e 2006, sendo que os valores referentes aos dois
primeiros períodos teriam sido integralmente compensados no ano-calendário de 2011,
juntamente com parte dos montantes relativos a 2006 (R$ 34.523.232,78 de R$ 56.926.638,17) e
o restante dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas referentes ao ano de 2006 teria sido
objeto de compensação no ano-calendário de 2012 (R$ 22.403.405,39 de R$ 56.926.638,17).
A análise efetuada pela autoridade lançadora, contudo, apontou que a Recorrente
somente teria comprovado prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas relativos, globalmente,
aos anos-calendários de 2004, 2005 e 2006 em um montante inferior àquele compensado em
2011, de modo que não teria à sua disposição qualquer valor a ser compensado em 2012.
Fl. 4226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.053 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722958/2016-39

No voto vencedor, que refletiu a posição predominante em relação à parcela de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL referente ao ano-calendário de 2006
compensada em 2012, conclui-se, conforme trecho transcrito nos Embargos, que
Assim, pelos elementos dos autos não é possível confirmar, nem infirmar a correção dos
valores apurados em 2007 como saldos de prejuízos acumulados de 2004 a 2006.
Não obstante, tendo a autoridade fiscal se limitado rejeitar os valores registrados pela
recorrente no seu Lalur em face dos dados constantes do sistema SAPLI, sem se
aprofundar no exame dos registros contábeis da contribuinte, o colegiado entendeu, em
sua maioria, que não caberia deslocar a discussão, que deveria estar centrada na
comprovação dos saldos contábeis, para a análise de cada lançamento correspondente
aos ajustes dos resultados de exercícios anteriores, que foram realizados pela recorrente
no ano de 2007.
Ou seja, a posição que predominou acatou os registros efetuados pela Recorrente,
em 2007, de maneira que considerou indevida a glosa em 2012 do prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL relativa ao ano-calendário de 2006, conforme efetivamente ficou
registrado na parte dispositiva do Voto Vencedor.
É irrelevante, conforme os fundamentos adotados, qualquer manifestação em
relação aos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL referentes aos anos-
calendários de 2004 e 2005.
Deste modo, o Acórdão embargado reflete perfeitamente a decisão da maioria do
Colegiado, de modo que não merece reparos ou complementos.
4. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo e por rejeitá-los por inexistência de obscuridade, omissão ou contradição.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 4227
DF CARF MF
Documento nato-digital